Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que em sede de Ação de Exigir Contas ajuizada em face de PERILO GONZAGA JUNIOR – ME, ora Agravado, indeferiu o pedido do Autor-Agravante de intimação da parte requerida através do órgão oficial, ou, subsidiariamente, que a intimação por carta precatória se desse por hora certa. Eis o teor da Decisão agravada: “INDEFIRO os pedidos formulados no ID 114156537, uma vez que a sentença foi cassada e o réu deve ser intimado pessoalmente a prestar contas. Ademais, incumbe ao Oficial de Justiça averiguar, no caso concreto, a presença dos requisitos para citação por hora certa. Comprove o autor o recolhimento das custas perante o Juízo Deprecado. Prazo de 5 (cinco) dias. (id Num. 117500066 - Pág. 1 – proc. 0702181-64.2019.8.07.0011) Preliminarmente, sustenta o cabimento do recurso alegando situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Argumenta que as custas perante o Juizo Deprecado são elevadas e afirma que em se tratando de réu revel, deve ser intimado nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a intimaçao por carta precatória. Pugna pela concessão de liminar para suspender o prazo do recolhimento das custas e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a validade da intimação nos termos do artigo 346 do CPC. Preparo regular. É a suma dos fatos. De inicio, oportuno destacar que apesar da Decisão agravada não se encontrar dentre aquelas inseridas no rol do art. 1015 do CPC, o C. STJ, firmou entendimento admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema 988). Na hipótese, a falta de recolhimento das custas e taxas necessárias à distribuição da carta precatória enseja risco de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que demonstra situação que exige imediata provisão jurisdicional recursal dada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Sendo assim, considerando presentes os demais pressupostos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, dele conheço. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. No caso, a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada. Isso porque, em relação à forma da intimação da decisão que julga procedente a primeira fase do procedimento de exigir contas, a jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que se mostra desnecessária a intimação pessoal do réu, ante a ausência de amparo legal. (nesse sentido: RESP No 1.847.194/ MS Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZE – 3a Turma – DJe 23/03/2021). Nesse sentido, tendo advogado constituído nos autos, o prazo tem inicio a partir da intimação do causídico, não havendo necessidade de intimação pessoal da parte. Sob esse entendimento e dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, revestem-se de plausibilidade as alegações do Agravante de que em caso de revelia e não tendo o revel patrono nos autos, tal qual é a hipótese dos autos, a intimação se dá por publicação no órgão oficial, consoante prescreve o artigo 346 do CPC, afastando, pelo menos em principio, a necessidade de intimação pessoal por carta precatória. Diante do exposto, sob uma analise de cognição sumária, considerando a probabilidade do direito concernente à intimação do réu pelo órgão oficial para cumprir a obrigação de prestar contas e considerando, ainda, o prazo assinado ao Autor-Agravante para recolhimento das custas perante o Juízo Deprecado, tenho que merecem ser suspensos os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. DEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se para contrarrazões. I. Brasília, 6 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator